Tribunal: CARF
Processo: 13502.000862/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000862/2007-16
ACÓRDÃO
3002-004.158 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 10/11/2003, 21/01/2004
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento de parcela do crédito em denúncia espontânea,
cabe a declaração de declaração de insubsistência de parcela do
lançamento. No que tange aos recolhimentos complementares efetuados
após a ciência do auto de infração, a eficácia do pagamento deve ser
reconhecida para fins de abatimento do débito, mas sem o benefício da
exclusão da multa de ofício, uma vez que a espontaneidade já havia sido
rompida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para declarar a insubsistência do lançamento quanto ao tributo
(principal) e respectivos acessórios (multas e juros) na exata medida dos valores
comprovadamente recolhidos de forma tempestiva e espontânea antes do início da ação fiscal,
sem prejuízo de apuração do crédito tributário remanescente pela autoridade administrativa, seja
pela eventual insuficiência dos recolhimentos originais ou pela incidência integral das penalidades
de ofício e encargos sobre as parcelas que só foram objeto de recolhimento após a ciência da ação
fiscal aperfeiçoada em 08/05/2007.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.158 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000862/2007-16
2

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de lançamento decorrente do inadimplemento do compromisso de
exportar no âmbito do regime de drawback, com a exigência dos impostos e
contribuições incidentes na importação dos respectivos insumos.
Conforme Relatório de Fiscalização (fls. 24–31), em ação fiscal iniciada em
08/05/2007 (fl. 32), foram identificadas irregularidades nos Atos Concessórios
(AC) nos 2978-03/000024-0, 2978-04/000012-0, 2004-00/0550-0 e 2004-02/5763-
0. Em relação aos dois primeiros, houve expressa desistência da contestação, com
extinção do crédito tributário mediante pagamento (fls. 460 e 466–467), razão
pela qual a controvérsia restringe-se aos dois últimos Atos Concessórios.
No que se refere ao AC no 2004-00/0550-0 (drawback suspensão, vigência de
22/01/2004 a 17/11/2004, DI no 04/0062583-5), a autoridade autuante consignou
que o interessado reconheceu a não realização das exportações, tendo
apresentado DARF para comprovação do recolhimento do Imposto de
Importação. Contudo, referido DARF estaria vinculado a outra DI (no 05/0062583-
5), além de corresponder a valor inferior ao devido (fl. 143), com data de
pagamento em 02/09/2005. Apontou-se, ainda, a ausência de retificação da ficha
“Pagamento” no Siscomex, impedindo a aceitação do recolhimento, bem como a
inexistência de pagamento do IPI.
Em sua impugnação (fls. 159–187), o interessado alegou ter cometido equívoco
material ao informar o número da DI no DARF, esclarecendo que, embora
inicialmente tenha havido recolhimento a menor, a diferença no valor principal,
no montante de R$ 4.129,62, foi posteriormente quitada, acrescida de multa e
juros moratórios (DARF às fls. 353). Sustentou, ainda, o recolhimento integral do
IPI, conforme o mesmo documento, e informou ter protocolado pedido de
retificação da DI junto à ALF Porto de Salvador, no âmbito do processo no
12689.001262/2007-63 (fls. 350–351).
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.158 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000862/2007-16
3
Quanto ao AC no 2004-02/5763-0 (drawback suspensão, vigência de 26/10/2004 a
26/10/2006, DI no 04/1079168-1), a autoridade fiscal registrou que o interessado
também reconheceu o descumprimento do compromisso de exportar, tendo
apresentado quatro DARFs para comprovação do recolhimento do Imposto de
Importação, IPI, PIS/Pasep e Cofins. Todavia, em razão da ausência de retificação
da ficha “Pagamento” no Siscomex, os recolhimentos não teriam sido aceitos.
Em defesa, o interessado afirmou ter efetuado o recolhimento integral dos
tributos incidentes sobre a DI no 04/1079168-1, conforme DARFs às fls. 360–363,
com data de pagamento em 25/04/2006, bem como ter protocolado pedido de
retificação da referida DI junto à ALF Porto de Salvador, no processo no
12689.000300/2007-61 (fl. 359).
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.
RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. No Drawback suspensão, deve o interessado
demonstrar o vínculo entre os valores recolhidos de tributos e aqueles que se
tornaram devidos em razão do inadimplemento do compromisso de exportar.
O processo foi submetido à diligência (fls. 469–470) para juntada de cópias dos
pareceres e despachos decisórios relativos aos pedidos de retificação das DIs
mencionadas, os quais foram acostados às fls. 474–475, bem como para
confirmação dos recolhimentos constantes dos DARFs às fls. 353, o que se deu
mediante extratos anexados às fls. 476–477.
Após a diligência, o interessado manifestou-se (fls. 483–493), sustentando que o
indeferimento do pedido de retificação ou o encerramento do processo sem
análise de mérito não afastam a comprovação do efetivo recolhimento dos
tributos devidos em razão da importação dos insumos.
A manifestação de inconformidade por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.
RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. No Drawback suspensão, deve o interessado
demonstrar o vínculo entre os valores recolhidos de tributos e aqueles que se
tornaram devidos em razão do inadimplemento do compromisso de exportar.
O objetivo central do presente recurso voluntário é obter o cancelamento integral
dos créditos tributários em discussão, que envolvem Imposto de Importação, Imposto sobre
Produtos Industrializados, PIS e COFINS.
A fundamentação do recurso repousa na alegação de que a empresa efetuou o
pagamento voluntário de todos os tributos devidos antes do procedimento de fiscalização.
Contudo, a decisão anterior desconsiderou esses recolhimentos sob o argumento de que não
havia indícios suficientemente fortes para comprovar o vínculo entre os pagamentos realizados e
os créditos tributários em cobrança. A Recorrente sustenta que essa conclusão é infundada,
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.158 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000862/2007-16
4
especialmente considerando que os números das Declarações de Importação constavam
expressamente nos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais apresentados.
Após o processamento do presente recurso, a Recorrente requer que ele seja
remetido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda para
julgamento definitivo, com a devida sustentação oral de suas razões pelos advogados constituídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que manteve Auto
de Infração lavrado no âmbito de procedimento fiscal relacionado ao Regime Aduaneiro Especial
de Drawback, por meio do qual foram exigidos tributos incidentes sobre importações,
notadamente Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação.
Compulsando os autos, verifica-se que não há questionamentos acerca do
descumprimento dos requisitos para concessão do Drawback. A questão em análise diz respeito a
quitação ou não dos tributos devidos.
A Recorrente alega que deve ser observada a prevalência da verdade material. No
caso, verifica-se que inclusive este pleito foi atendido em primeira instância, haja vista que a DRJ
converteu o julgamento em diligência (fls. 469) para que a unidade preparadora juntasse
documentação complementar quanto ao alegado pagamento, nos seguintes termos:

Ao analisar a resposta (fls. 473) da unidade preparadora, a DRJ entendeu que não
teriam provas suficientes para confirmar que o recorrente teria procedido ao pagamento
conforme clama:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.158 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000862/2007-16
5
10. Em vista de expressa desistência parcial de contestar referida às fls. 460
e 466-467, trata este voto apenas dos ACs 2004-00/0550-0 e 2004-
02/5763-0.
11. Um dos pedidos de retificação foi indeferido porque a SECEX se
manifestou contrariamente e a autoridade fiscal competente entendeu
que era necessária uma manifestação favorável. O outro foi arquivado sem
análise do mérito porque o interessado deixou de responder uma
intimação, caracterizando falta de interesse.
12. Tais decisões não serão examinadas uma vez que a DRJ não é a
instância revisora competente (o §4o do art. 45 da IN SRF 680/06 diz que os
recursos contra o indeferimento de pleito de retificação de DI seguem a Lei
9784/1999).
13. Contudo, o ponto não é haver ocorrido ou não a retificação, ou se os
recolhimentos foram ou não identificados (é dado que o foram). A questão
é se os recolhimentos indicados se referem aos créditos em discussão.
14. Por óbvio, caso os pedidos de retificação tivessem sido atendidos, a
questão sequer seria posta. Porém, no estado em que o processo se
encontra, não está comprovado o vínculo recolhimentos/créditos.
15. Cabe notar que nas cópias dos DARFs às fls. 143; 360-363 ou nos
extratos às fls. 476-477 (relativos aos DARFs às fls. 353), o campo "número
de referência" não traz uma informação que possibilite relacioná-los
inequivocamente aos créditos em tela. A título de contraste, veja-se o
extrato de DARF às fls. 462, no qual consta como "número de referência" o
número do presente processo.
16. É fato que nos DARFs às fls. 143; 360-363 consta no campo
"nome/telefone" os nos das DIs, mas tal informação é inócua pois não é
utilizada no processamento do pagamento (por isso é irrelevante o alegado
lapso de preenchimento).
17. Por sua vez, carecem os autos de indícios fortes o bastante para
comprovar o requerido vínculo.
Aqui, ao contrário do quanto concluído pela DRJ, nos termos do art. 142 do CTN,
cabe a fiscalização demonstrar que tais pagamentos não deveriam ser alocados aos créditos aqui
em discussão.
No processo administrativo fiscal, o dever de legalidade da tributação sobrepõe-se a
eventuais falhas operacionais do contribuinte, e, sendo fato incontroverso que houve efetivo
pagamento anteriormente à ação fiscal, não se pode equiparar um pagamento efetivo, que gerou
ingresso de numerários aos cofres públicos, a uma inadimplência, seja por conta das falhas de
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.158 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000862/2007-16
6
preenchimento dos documentos de arrecadação, seja porque as Declarações de Importação a que
se referem tais pagamentos não foram retificadas.
Se por um lado a falta de retificação das Declarações de Importação gerou um
descompasso informacional que motivou a autuação, por outro lado o inadimplemento da
obrigação acessória não autorizava o Fisco a ignorar os pagamentos efetuados e lançar de ofício
valores que já gozavam da proteção da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Entendimento contrário resultaria em enriquecimento sem causa da Administração. Assim, a
verdade material revelada pelos comprovantes de arrecadação impõe o reconhecimento da
insubsistência dos valores lançados de ofício de tributos recolhidos espontaneamente.
Registra-se, ainda, que conforme Parecer ALF/SDR/Safia no 180, de 11/06/2008, (fl.
474) o óbice à retificação da DI no 04/1079168-1 foi imposto pelo DECEX, que não deferiu o pleito
de alteração do regime de tributação, inviabilizando a retificação da declaração de importação
(em virtude do impedimento de retificação do LI vinculado à adição da DI).
Quanto à DI no 04/0062583-5, registrada em 21/01/2004, a autuada antecipou-se à
fiscalização ao recolher, em 02/09/2005, DARF relativo ao Imposto de Importação (II), juros e
multa de mora. Entretanto, após aperfeiçoada a ciência do auto de infração em 06/09/2007,
efetuou, em 20/09/2007, um recolhimento complementar do II e o pagamento integral do IPI.
Quanto ao lançamento relativo à DI no 04/0062583-5, entendo que que a insubsistência da multa
de ofício deve atingir apenas a parcela paga em 02/09/2005, sob o manto da denúncia espontânea
(art. 138, CTN). Já os recolhimentos efetuados em 20/09/2007, de II complementar e IPI integral,
embora os valores possam ser aproveitados para abater o débito, a penalidade de ofício deve ser
mantida, uma vez que a espontaneidade do contribuinte já havia afastada em virtude da ciência
da ação fiscal aperfeiçoada em 08/05/2007, e, definitivamente, pela ciência do próprio auto de
infração em 06/09/2007, data anterior ao recolhimento complementar.
Quanto à DI no 04/1079168-1, registrada em 25/10/2004, verifica-se a existência de
recolhimentos de II, IPI, PIS e COFINS realizados em 25/04/2006, anteriormente ao início da ação
fiscal. Independentemente da inviabilidade de retificação da declaração de importação em função
do óbice erigido pelo DECEX, ou da exatidão dos valores recolhidos — cuja conferência definitiva
cabe ao órgão responsável da RFB —, o fato é que tais pagamentos foram realizados antes de
qualquer procedimento fiscalizatório. Portanto, sobre os montantes comprovadamente recolhidos
nessa data, o lançamento de ofício é insubsistente, pois o crédito deve ser considerado extinto
pelo pagamento nos termos do art. 156, I, do CTN.
Cabe a ressalva fundamental de que a declaração de insubsistência deve recair
estritamente sobre as parcelas cujos pagamentos foram comprovados nos autos como anteriores
à fiscalização. No que tange aos recolhimentos complementares efetuados após a ciência do auto
de infração, a eficácia do pagamento deve ser reconhecida para fins de abatimento do débito, mas
sem o benefício da exclusão da multa de ofício, uma vez que a espontaneidade já havia sido
rompida. O julgador não pode substituir a autoridade arrecadadora na tarefa de imputação e
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.158 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000862/2007-16
7
conferência de valores, sob pena de incorrer em erro de liquidação, ainda mais considerando a
complexidade dos múltiplos recolhimentos, em datas diferentes, que demanda o cálculo de
imputação proporcional (art. 163, CTN).
Assim, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário, para declarar a
insubsistência do lançamento quanto ao tributo (principal) e respectivos acessórios (multas e
juros) na exata medida dos valores comprovadamente recolhidos de forma tempestiva e
espontânea antes do início da ação fiscal, sem prejuízo de apuração do crédito tributário
remanescente pela autoridade administrativa, seja pela eventual insuficiência dos recolhimentos
originais ou pela incidência integral das penalidades de ofício e encargos sobre as parcelas que só
foram objeto de recolhimento após a ciência da ação fiscal aperfeiçoada em 08/05/2007.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 570
DF CARF MF
Original